Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705702-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAYSA PIRES NETTO, MARLY PEIXOTO PIRES, FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, LUIS FERNANDO PIRES D ANDRADA D E C I S Ã O Considerando que houve a admissão do tema 1.074/STJ, no qual se discute a seguinte tese: Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015, bem como que houve a determinação de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a referida questão de direito, restituo os autos à Secretaria da Turma para que observe o que foi determinado e aguarde-se o julgamento final do tema 1.074, do e. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator